Tribunal: CARF
Processo: 13739.000662/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000662/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.428 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DIRLEI SOARES MORETH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
O percentual a ser considerado como rendimento tributável, no caso de
prestação de serviços decorrentes de transporte de carga é de 40%, conforme
estabelecido pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000662/2009-43
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000662/2009-43

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
09 a 14, apresentando a petição de fls. 03 a 07, complementada, após o Despacho
Decisório, às fls. 51 a 56. Acompanham a impugnação original os documentos de fls. 15
a 27.
O lançamento em foco, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2.007
(ano-calendário 2.006), majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas em R$ 25.089,24, bem como glosou parcialmente o valor do imposto de renda
retido na fonte em R$ 28,45, apurando, ao final, crédito tributário de R$ 6.307,51 (fl.
09).
O Despacho Decisório manteve integralmente o lançamento, seguindo o Termo
Circunstanciado, que considerou correta a DIRF e não comprovada a propriedade do
veículo de carga, nem sua locação.
Nas petições, o contribuinte apresenta impugnação ao lançamento, alegando, em síntese,
que:
-o valor do imposto retido na fonte foi informado incorretamente na DIRF, como
comprovam os recibos por ele apresentados;
- prestou serviço de transporte de carga, com veículo próprio, com direito à redução da
base de cálculo para 40% do rendimento bruto, erroneamente informado na DIRF.
Pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do crédito tributário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MAJORAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE DE CARGAS. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE EM VEÍCULO PRÓPRIO.
São tributáveis, no percentual de 40% (quarenta por cento), os rendimentos
provenientes de prestação de serviços de transporte de carga em veículo próprio. Não
comprovado o exercício da atividade de prestação de serviços de transporte de carga em
veículo próprio, não há redução na base de cálculo do IRPF e é mantida a majoração de
rendimentos.
GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Face aos elementos constantes dos autos é de se manter a glosa do imposto de renda
efetuada no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
b) incidência de IRPF sobre percentual dos rendimentos brutos auferidos em razão
da atividade exercida, conforme legislação e documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000662/2009-43

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
25.089,24.
Da omissão de Rendimentos sobre Serviços de Transporte
O julgamento anterior, consignou a seguinte motivação para a manutenção da
omissão (e-fls. 70):
O interessado alega ter realizado transporte de cargas em veículo próprio.
Porém, não apresenta qualquer comprovante de que tenha sido, em 2006,
proprietário de veículo de carga ou que tenha locado veículo para o exercício da
atividade. Pesquisa no RENAVAM, à fl. 67, não localizou qualquer veículo de
propriedade do interessado em 2006. Trata-se, de acordo com a legislação, de
requisito necessário:
A base legal para a incidência tributária sobre os rendimentos recebidos pela
prestação de serviços com veículos, vigente à época dos fatos geradores desta lide
administrativa, encontra-se no artigo 9o da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I - quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Necessário, ainda, transpor as disposições acerca deste assunto contidas no artigo
47 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
Como visto a base de cálculo reduzida não foi acatada em virtude de o interessado
não ter comprovado que o serviço de transporte de cargas foi realizado em veículo próprio ou
locado.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000662/2009-43

Com a sua impugnação o interessado apresentou boletim de medição de serviços
(e-fls. 17), e recibos de pagamentos (e-fls. 18/27).
Com sua peça recursiva, o interessado colaciona comunicação de venda (e-fls.
79); e CRVL (e-fls. 80 e 82), do caminhão placa KUD4825, registrado em seu nome.
Após analisar toda a documentação constante dos autos, entendo que o sujeito
passivo logra êxito em comprovar que prestou serviços de transporte de carga em veículo
próprio, devendo seus rendimentos serem tributados no percentual de 40% do total.
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida neste
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, entendo que a omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento deve ser exonerada por insubsistência.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Original